Tribunal: TCU
Processo: 044.724/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1485/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Luiz Tadeu Villela Blumm, CPF XXX.560.781-XX, Diretor de Gestão de Fundos e Benefícios, por não ter implementado controles internos para coordenar e monitorar as ações de operacionalização do Fundeb, do Salário Educação, do Fies e do Proies, relacionadas aos achados 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do Relatório de Auditoria das Contas de 2019; Sra. Karine Silva dos Santos, CPF XXX.043.637-XX, Diretora de Ações Educacionais, por não ter implementado controles internos para coordenar a execução do programa Caminho da Escola e garantir que os pagamentos sejam efetuados após a devida liquidação, em conformidade com o que determina os arts. 63, § 2o, inc. III, da Lei 4.320/64, e 73, inc. II, alínea "b", da Lei 8.666/93; Sra. Arcione Ferreira Viagi, CPF XXX.560.478-XX, Diretora de Ações Educacionais, por não ter implementado controles internos para coordenar a execução do programa Caminho da Escola e garantir que os pagamentos sejam efetuados após a devida liquidação, em conformidade com o que determina os arts. 63, § 2o, inc. III, da Lei 4.320/64, e 73, inc. II, alínea "b", da Lei 8.666/93; 4); Sra. Fernanda Lucena Ribeiro Vilela, CPF XXX.990.081-XX, Diretora Financeira Substituta, por não ter implementado controles internos contábeis suficientes para supervisionar, acompanhar e orientar as atividades relativas à contabilidade do FNDE; Sr. Gilvan Silva Batista, CPF XXX.411.345-XX, Diretor Financeiro, período de 29/5/2019 a 24/12/2019, por não ter implementado controles internos contábeis para supervisionar, acompanhar e orientar as atividades relativas à contabilidade do FNDE, dando-lhes quitação, e julgar regulares as contas dos responsáveis Carlos Alberto Decotelli da Silva, CPF 370.949.717- 53; Rodrigo Sergio Dias, CPF XXX.510.368-XX; Manuel Dernival Santos Neto, CPF XXX.461.375-XX; Fabio de Barros Correia Gomes Filho, CPF XXX.641.221-XX; Luís Claudio da Fonseca Braganca Pinheiro, CPF XXX.977.768-XX; Dirceu Falcão da Mota Junior, CPF XXX.363.601-XX; Ana Cristina Bittar de Oliveira, CPF XXX.992.431-XX; Nicolas Ramos da Cruz, CPF XXX.961.201-XX; Pedro Antônio Estrella Pedrosa, CPF XXX.723.157-XX; Jose Fernando Uchoa Costa Neto, CPF XXX.326.184-XX; Cynthia Marcela de Campos Pinheiro, CPF XXX.606.471-XX; Leonardo de Souza Leão, CPF XXX.038.034-XX; Marcelo Lopes da Ponte, CPF XXX.886.743-XX; Andrea Cristina Alves da Silva, CPF XXX.595.842-XX, dando-lhes quitação plena, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1. Processo TC- Processo 044.724/2021-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Apensos: Processo 023.708/2019-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Ana Cristina Bittar de Oliveira (XXX.992.431-XX); Andrea Cristina Alves da Silva (XXX.595.842-XX); Arcione Ferreira Viagi (XXX.560.478-XX); Carlos Alberto Decotelli da Silva (XXX.949.717-XX); Cynthia Marcela de Campos Pinheiro (XXX.606.471-XX); Dirceu Falcao da Mota Junior (XXX.363.601-XX); Fabio de Barros Correia Gomes Filho (XXX.641.221-XX); Fernanda Lucena Ribeiro Vilela (XXX.990.081-XX); Gilvan Silva Batista (XXX.411.345-XX); Jose Fernando Uchoa Costa Neto (XXX.326.184-XX); Karine Silva dos Santos (XXX.043.637-XX); Leonardo de Souza Leao (XXX.038.034-XX); Luis Claudio da Fonseca Braganca Pinheiro (XXX.977.768-XX); Luiz Tadeu Villela Blumm (XXX.560.781-XX); Manuel Dernival Santos Neto (XXX.461.375-XX); Marcelo Lopes da Ponte (XXX.886.743-XX); Nicolas Ramos da Cruz (XXX.961.201-XX); Pedro Antonio Estrella Pedrosa (XXX.723.157-XX); Rodrigo Sergio Dias (XXX.510.368-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.